Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. LIMITE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato de consórcio e condenatória em restituição de valores. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3. Preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Valor da causa. Reconhecimento de ofício. Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais processar e julgar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo. A pretensão do autor consiste no pedido de devolução das parcelas pagas por assinar contrato de consórcio no valor total de R$ 237.000,00, além de danos morais por alegada falsa promessa de garantia de contemplação.

4. Por se tratar de pedido rescisão de contrato, e que de fato o é, o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, na forma do art. 292, inciso II, do CPC. A situação não é semelhante àquela em que a parte busca apenas a repetição de valores indevidos, hipótese em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico. No caso, em virtude do pedido de rescisão do contrato, o valor da causa é o valor total do negócio jurídico que se pretende a rescisão. Assim, tendo em vista que o valor do contrato supera o limite legal previsto na Lei 9.099/1995, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a causa. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma (Acórdão 1434032, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA).

5. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa poderá ser impugnado pela parte contrária ou corrigido de ofício, inclusive na seara recursal, sobretudo quando o valor correto ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ensejar o reconhecimento da incompetência para o processamento e julgamento da causa. “Segundo os artigos 292 e 293 do CPC/2015, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. 5. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, §3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa; não prestando, pois, os embargos declaratórios como meio apto a provocar tal fim."(Acórdão 1036644, unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2017)”. Sentença mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Processo extinto sem apreciação do mérito.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.